Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. SEM OFENSA A DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistente na condenação das partes rés a incluir as autoras no benefício da tarifa social de energia elétrica, além da emissão de novas faturas desde o momento da comprovação do uso do aparelho concentrador de oxigênio mediante a redução de 65% da tarifa; na determinação para que as faturas de energia elétrica da parte autora sejam cobradas diretamente em face do Distrito Federal; ou, subsidiariamente, na determinação para que a “Neoenergia” instale medidor próprio para a tomada em que o respirador é ligado, obrigando a Distrito Federal ao pagamento das faturas decorrentes daquele medidor. Em seu recurso, ressaltam que não obstante a sentença indicar que não atendem os requisitos legais para a tarifa social, os elementos nos autos comprovam a hipossuficiência das autoras, devendo ser resguardado o direito fundamental à saúde. Assim, reforçam que cabe ao Distrito Federal adotar as medidas para garantir a efetivação do direito à saúde, sobretudo porque não possuem condições de arcar com as despesas sem prejuízo de sua existência digna.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pela segunda parte ré (Neoenergia). As contrarrazões da primeira parte ré (Distrito Federal) não foram apresentadas. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso (ID 38609823).
III. Consta do laudo ID 38251893 que a segunda parte autora apresentou diagnóstico de tromboembolismo pulmonar agudo em fevereiro de 2019, que evoluiu para tromboembolismo pulmonar crônico, com necessidade de uso contínuo de oxigênio, de modo que faz uso de concentrador de oxigênio 24 horas/dia.
IV. A tarifa social de energia elétrica (TSEE) é prevista na Lei no 12.212/2010. Nos termos do artigo 2o daquela lei, a TSEE é aplicada em favor das unidades consumidoras residenciais de baixa renda, desde que atendam a pelo menos uma das seguintes condições: “I - seus moradores deverão pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou II - tenham entre seus moradores quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993. §1o Excepcionalmente, será também beneficiada com a Tarifa Social de Energia Elétrica a unidade consumidora habitada por família inscrita no CadÚnico e com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que tenha entre seus membros portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico pertinente requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica, nos termos do regulamento”.
V. As autoras não comprovaram que preenchem os requisitos dos incisos do artigo 2o da Lei no 12.212/2010, uma vez que não há indicação de que a família pertence ao Cadastro Único (e que a renda mensal per capita seja inferior a meio salário mínimo), tampouco morador que receba o benefício de prestação continuada (ID 38251962, pág. 3).
VI. Quanto à regra do artigo 2o, §1o, constata-se que, apesar de um dos membros da família ser portador de doença que requeira o uso contínuo de aparelho que demande consumo de energia elétrica, não foi preenchido o requisito relativo à família pertencente ao Cadastro Único e com limite mensal de renda familiar até 3 salários mínimos, uma vez que os extratos ID 38251891-38251892 demonstram que a renda familiar é um pouco superior ao limite legal. Todavia, por se tratar de critério objetivo, não é possível flexibilizá-lo, de modo a dar abrigo àqueles cuja renda ultrapasse o valor fixado pelo legislador. Destaca-se que as necessidades sociais são amplas, em contrapartida a recursos públicos restritos, de modo que compete à lei estabelecer critérios objetivos e claros para qualificar determinados grupos como beneficiários de programas sociais.
VII. De todo modo, relevante assinalar que eventual concessão da tarifa social não seria suficiente para atender a pretensão das autoras. Isso porque o consumo mensal da residência varia entre 220 e 300 Kwh/mês, sendo que o artigo 1o da Lei no 12.212/2010 assinala que, mesmo para os beneficiários da tarifa social, não incidirá desconto no caso de consumo superior a 220 Kwh/mês.
VIII. As autoras também alegam a sua hipossuficiência e a necessidade de resguardar a sua dignidade e o direito fundamental à saúde, além de pleitear, subsidiariamente, que o Distrito Federal possa ser responsável pelo pagamento das despesas de energia com o aparelho de uso contínuo, mediante a instalação de medidor de consumo específico para aquele aparelho. No ponto, inicialmente convém destacar que não se desconhece a existência de precedentes deferindo pedidos similares, com a determinação para que o Distrito Federal seja responsável por arcar com as despesas no fornecimento de energia elétrica para assegurar a manutenção de aparelhos elétricos destinados ao tratamento de saúde. Neste sentido: (Acórdão 1394265, 07005639220218070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1275486, 07067721920178070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. Contudo, ao contrário dos mencionados precedentes, não há, no caso concreto, indícios de que o pagamento da fatura de energia elétrica resultaria em afronta à saúde e dignidade da pessoa humana. Isso porque o laudo juntado na inicial é de setembro de 2021, enquanto que o comparativo do consumo entre os meses anteriores e posteriores ao mês 09/2021 não aponta qualquer indício de alteração na média de consumo mensal (ID 38251977). De todo modo, relevante observar que o laudo juntado na exordial não permite confirmar se a utilização do aparelho teve início naquele mês 09/2021, sequer existindo indicação do momento inicial do uso do oxigenador na residência. Ainda que efetuada a análise do consumo nos últimos dois anos para buscar identificar o início da alteração do consumo, o que se depreende é que no decorrer do ano de 2020 o consumo médio não superava 150 Kwh/mês, enquanto que a partir de 2021 a média passou a exceder 250 Kwh/mês. Mesmo se fosse admitida eventual conclusão de que a partir do início do uso do aparelho em questão teria ocorrido um aumento do consumo médio mensal em cerca de 100 Kwh/mês (o que, reitera-se, sequer está comprovado nos autos, sendo decorrente apenas de dedução a partir da análise dos consumos mensais), o que se observa é que o suposto aumento de consumo teria resultado em acréscimo do valor da conta de energia mensal em montante abaixo de R$ 100,00/mês. Assim, ainda que fosse comprovado um suposto aumento no valor da conta de energia elétrica em cerca de R$ 100,00/mês, tal montante não seria suficiente para, no caso concreto, caracterizar ofensa à dignidade e à saúde. Desse modo, ausente elementos a comprovar a suposta incapacidade para o pagamento das faturas de energia elétrica, e sem que configurada a ofensa a direitos fundamentais, deve ser mantida a sentença recorrida.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da segunda parte ré (“Neoenergia”), que fixo em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.